Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ESTORNOS. COMPENSAÇÃO. DEVIDA. ABATIMENTO SUBSTANCIAL DE SALÁRIO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAS. ENCARGOS COBRADOS POR TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADOS.
1. Os estornos de débitos de cartão de crédito efetivados pela instituição bancária devem ser compensados do valor da dano material a mesmo título, sob pena de enriquecimento sem causa.
2. A falha na prestação de serviço bancário, com o indevido abatimento substancial de salário destinado à subsistência do correntista por débito oriundo de fraude decorrente de falha na prestação do serviço, caracteriza o dano moral.
3. Não demonstrado minimamente que a conduta das rés ensejou em cobrança de encargos moratórios por terceiro, não há que se falar em reconhecimento de danos materiais a tal título.
4. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu conhecida e provida.